Tribunal: TCU
Processo: 012.151/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2222/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no artigo 143, inciso V, " e ", do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pela Secretaria-Executiva do Ministério da Economia, por mais cento e vinte dias, contados da ciência desta deliberação, para atendimento das determinações constantes do item 9.2 do Acórdão 1373/2022-TCU-Plenário , e em dar ciência desta deliberação àquela Secretaria-Executiva, de acordo com os pareceres nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.151/2022-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Ministério da Economia. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos. 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.